Tribunal: TJDFT
Processo: 0028942-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido da definição de que, como o parâmetro adotado para a fixação dos honorários advocatícios na sentença recorrida foi o proveito econômico decorrente da extinção das execuções fiscais, o qual se confunde com o valor atribuído à causa (art. 85, §2o do CPC), incabível o arbitramento da integralidade da verba sucumbencial em 8% (oito por cento) (o valor da causa - R$ 746.840,91 dividido pelo salário-mínimo vigente ao tempo da publicação da sentença - 10/1/2023 - salário-mínimo de R$ 1.302,00 - corresponde a, aproximadamente, 573 salários-mínimos), devendo ser observada regra do escalonamento prevista no art. 85, §3o, I ao V do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.